Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROMESSA DE INGRESSO EM QUADRO SOCIETÁRIO. FRUSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a restituição dos valores investidos pelos autores no empreendimento dos réus, sob a justificativa de que a promessa de ingresso na sociedade não foi concretizada. Os réus alegam que os autores assumiram os riscos do negócio e, portanto, não teriam direito à restituição dos montantes desembolsados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal e se há inovação recursal; e (ii) definir se os valores investidos pelos autores devem ser restituídos ou se a aplicação do princípio do risco do negócio impede a devolução dos montantes aportados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mas a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, não exigindo formalismo excessivo na admissibilidade dos recursos. No caso, a fundamentação do apelante é suficiente para a compreensão da insurgência, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada.
4. A alegação de inovação recursal não pode ser acolhida, pois o apelado não indicou de forma específica qual ponto do recurso configuraria inovação, além de os argumentos apresentados já terem sido discutidos na primeira instância.
5. No mérito, os documentos juntados ao processo, incluindo contrato de mútuo, planilhas e comprovantes bancários, demonstram que os valores investidos pelos autores foram destinados à integralização de cotas e implementação do objeto social do empreendimento.
6. O inadimplemento dos réus ao não promoverem a alteração do contrato social impediu o ingresso dos autores na sociedade, caracterizando descumprimento contratual e frustrando a legítima expectativa dos autores.
7. A ausência de formalização societária afasta a incidência do princípio do risco do negócio, pois os autores não chegaram a ser sócios de fato ou de direito, razão pela qual os valores aportados devem ser restituídos.
8. Mantida a condenação dos réus à restituição da quantia de R$ 265.144,88, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III e IV; CC, arts. 475, 981, 987, 997 e 1.007; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022.
(wi)